Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002133-49.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA
AGRAVADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP
Proc. referência: Cumprimento de Sentença n. 1000426-21.2019.8.11.0107 - Vara Única de Nova Ubiratã.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra a decisão que, no Cumprimento Provisório de Sentença da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito movido pelo ora agravado Odair Alves da Silva em desfavor da segurada Bonini e Borges Ltda. e da seguradora, ora agravante, determinou a remessa dos autos ao contador judicial para a apuração do débito, bem como para que a recorrente promova a complementação do valor da apólice.
A Agravante sustenta que realizou o pagamento na via administrativa em nome da empresa segurada, portanto, faz-se necessária a dedução do valor pago do limite de indenização da apólice, bem como do valor a título de honorários advocatícios, cuja condenação na lide primária foi tão somente em desfavor da segurada.
Aduz que restou comprovada a utilização parcial do limite da garantia para os danos materiais, porquanto a sua responsabilidade deve ser limitada ao saldo remanescente da apólice.
Ressalta a necessidade de observância aos limites da apólice contratada, ao fato de não ser cabível a soma de todas as importâncias seguradas, especialmente a de Acidentes Pessoais de Passageiros – APP Invalidez, porque destinada aos ocupantes do veículo segurado.
Afirma que, diante da utilização parcial da importância segurada, direito ao decote das quantias já despendidas do capital remanescente, bem como do seguro garantia presentado nos autos, torna-se impossível o depósito do valor integral da apólice.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer que seja reconhecida a falta de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nas lides primária e secundária, para autorizar o decote do valor quitado a este título da importância segurada, bem como autorizar a dedução do valor de R$ 150.000,00, pago na via administrativa, para afastar a determinação de depósito do valor integral da apólice.
É o relatório.
Decido.
A seguradora agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou que a recorrente realize a complementação do valor da apólice.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso.
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada no processo eletrônico, em juízo provisório, bem assim nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tem-se que, a princípio, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
A questão desafia análise mais bem acurada, com o cotejo das teses de ambas as parte.
Dessa forma, por ora, mantêm-se os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)